Tribunal: TJDFT
Processo: 0708931-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Juizado Especial Criminal. Direito Penal. Receptação culposa. Aparelho celular. Autoria e materialidade. Conjunto probatório suficiente para a condenação. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame1. Trata-se de Apelação criminal interposta pela parte ré em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e lhe impôs a condenação pela prática da conduta descrita no art. 180, § 3o, do CP, e fixou a pena definitiva em 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, deferida a substituição por restritiva de direitos. Em suas razões recursais, aduz não haver lastro probatório para a condenação, uma vez que não demonstrado o elemento volitivo para a prática do delito. Afirma que foi negligente ao efetuar a aquisição do aparelho sem antes ter averiguado a sua procedência, mas não houve dolo de adquirir produto objeto de furto.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela improcedência do recurso.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a (in) existência de lastro probatório para a condenação do recorrente pela prática do crime de receptação culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para configuração do crime de receptação culposa, nos termos do art. 180, §3o, do Código Penal, é necessária a presença de qualquer uma das três circunstâncias previstas no tipo, quais sejam, natureza do bem, desproporção entre valor e preço ou condição de quem a oferece, as quais são aptas a presumir que o bem foi obtido por meio criminoso.
5. A materialidade e autoria do crime em comento restaram bem demonstradas nos autos, em especial pelo Termo Circunstanciado no 312/2024-12a DP , Ocorrência no 1584/2024-12a DP , Auto de Apreensão no 138/2024-12a DP , Termo de Restituição no 81/2024-12a DP , bem como pelas declarações colhidas na esfera extrajudicial e pela prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Observa-se que estão presentes os elementos objetivos e subjetivos para que seja configurado o crime de Receptação. É inconstestável a falta de cuidado objetivo do apelante quando da aquisição do celular. Apesar de afirmar que pagou R$ 900,00 (novecentos reais) pelo bem, o que equivale ao valor aproximado de mercado, não há demonstração de pagamento. Ademais, as declarações prestadas pelo recorrente na fase extrajudicial e os depoimentos prestados por testemunha policial evidenciam que a transação ocorreu em contexto que, pela natureza e circunstâncias, deveria ter despertado suspeitas quanto à licitude do bem.
7. Ademais, conforme já vem decidindo este Tribunal, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude de sua aquisição. Não comprovada, ao menos a aparente regularidade do recebimento da coisa subtraída, inviável a absolvição do crime de receptação (...)". (Acórdão 1736513, 00071188520198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023).
8. Sendo assim, caberia ao réu demonstrar a licitude quanto à aquisição do aparelho celular, o que não ocorreu na espécie. Logo, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é coerente e os elementos colhidos na fase investigativa foram confirmados em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, evidenciando de forma clara a autoria e a materialidade do delito.

IV. Dispostivo e tese

9. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sem custas e sem honorários.

10. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.